Tribunal: TJMT
Processo: 1019353-68.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019353-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL GUIMARAES AJALA - CPF: 616.565.421-53 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO DA DEFESA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA OU DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS À ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações em que se pretende a exibição de documentos não haverá a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não comprovada a realização do pedido administrativo à instituição financeira com o pagamento do custo do serviço.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Se ao apresentar sua defesa, a instituição financeira junta aos autos os documentos pleiteados, sem qualquer resistência à pretensão autoral, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIEL GUIMARÃES AJALA
contra a sentença
que, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas c/c Tutela de Urgência

ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
,
julgou procedente a presente produção antecipada de provas para declarar satisfeita pela parte requerida a apresentação dos documentos solicitados no pedido inicial, sem condenação em honorários advocatícios.

Recorre o autor da demanda sustentando que o magistrado não considerou a atuação e nem o trabalho dispendido pelo causídico nos autos, vez que o art. 85, §2º, do CPC/15 estabelece uma restrição ao livre arbítrio do julgador, sujeitando-o aos limites rígidos impostos para o arbitramento dos honorários advocatícios, qual seja, entre 10% e 20%.

Alega que mesmo nas hipóteses em que não há condenação, como aquelas em que se julga improcedente a ação, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §2º, tendo em vista uma hipotética condenação se vitoriosa a demanda e que substancia o valor patrimonial buscado pelo autor desatendido em sua pretensão.

Aduz que a jurisprudência é unânime em reformar decisões que fixam valores irrisórios, ainda mais quando o valor chega a ser aviltante para o profissional da advocacia, como é o caso em tela.

Desse modo, pleiteia pelo provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com o art. 85, §2º, do CPC/15.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que DANIEL GUIMARÃES AJALA ajuizou a
Ação de Produção Antecipada de Provas c/c Tutela de Urgência
em face de BANCO BMG S/A, pretendendo, em suma, a exibição pelo requerido, de cópia do contrato de cartão de crédito, bem como faturas e planilha evolutiva desde o início da contratação referente ao desconto em sua folha de pagamento no valor de R$ 151,80.

Com a juntada dos documentos pela instituição financeira, declarando satisfeita a obrigação, o magistrado sentenciou o feito e, entendendo ser incabíveis à hipótese, deixou de condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, dando azo à interposição do presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que,
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso à cópia ou segunda via de contratos firmados com o banco apelante,
o autor deve
, necessariamente,
comprovar que requereu os documentos de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custeio do respectivo serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, além da comprovação de que teve seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

In casu
, não há nos autos nenhum documento apto a demonstrar a negativa da instituição financeira em proceder à apresentação dos documentos ou o não atendimento da solicitação em prazo razoável, inexistindo ainda prova do pagamento pelo serviço.

Além disso, a instituição financeira/apelada apresentou os documentos requeridos na inicial
quando da apresentação da contestação, sem qualquer resistência a pretensão autoral, conforme se vê do ID nº 115196464 ao ID nº 115196477.

Desta forma, não há que se falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando há a exibição dos documentos sem qualquer resistência e/ou quando não demonstrada a negativa ou o não atendimento da solicitação em prazo razoável, devidamente requerida administrativamente, com o pagamento da respectiva taxa.

Nesses termos, não prospera a irresignação do apelante, pois diante da evidente ausência de litígio, os honorários advocatícios de sucumbência tornam-se indevidos.

Nesse sentido, da colenda Corte do STJ:

APELAÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E ATENDIDO ANTES MESMO DA CITAÇÃO – FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A condenação do requerido de Ação de Exibição de documentos ao pagamento dos ônus de sucumbência, desafia a demonstração da pretensão resistida, sem o que não há falar em sua condenação. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)

Neste Tribunal de Justiça o entendimento não destoa, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ORDEM PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. 1. Nas medidas cautelares de exibição de documentos que o requerente não demonstra o pedido administrativo e a parte requerida fornece os documentos pretendidos quando da apresentação da contestação, sem resistência, não há que se falar em incidência do princípio da sucumbência e causalidade e descabida a condenação da demandada ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso Provido.
(N.U 1007481-15.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
[...] Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.
[...].-
(N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO DE DEFESA – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO PELA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações de exibição de documento, quando ausente a pretensão resistida, deve o ônus sucumbencial recair à parte autora, que deu causa à propositura precipitada da ação. (N.U 1005776-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Sem honorários recursais na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por ausência dos requisitos ensejadores da sua majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022